Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721745-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO VERÍSSIMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DO SENTENCIADO PARA UTILIZAR A FIANÇA PARA ARCAR COM A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DATA DO PAGAMENTO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 117, inc. V, do CP, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Nesses termos, o comparecimento do condenado à audiência admonitória, acaso seja valorado pelo Juízo da execução como início do resgate da condenação, consiste em marco interruptivo da prescrição. 2. A transferência do valor recolhido a título de fiança para fins de pagamento de parte da prestação pecuniária, atendendo a pedido do apenado, consiste em continuação do cumprimento da pena restritiva de direitos, o que implica em causa de interrupção do prazo prescricional, à luz do que dispõe o art. 117, inc. V, do CP. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 117, inciso V, do Código Penal, porque deveria ter considerado, como último marco interruptivo do prazo prescricional, a data do requerimento de utilização da fiança para pagamento da prestação pecuniária (13/12/2016), e não o dia da concreta conversão da fiança (17/4/2018). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 117, inciso V, do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015